Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, em razão de não ter sido encontrado o devedor.
II. Dispõe o art. 14 da Lei 9.099/1995 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Contudo, tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis a fim de localizar o endereço da parte ré.
III. Nos Juizados Especiais Cíveis o processo orienta-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, dentre outros, conforme prevê o art. 2o da Lei 9.099/95. Destarte, a pesquisa de endereço das partes pelos sistemas informatizados revela-se verdadeira ferramenta de auxílio à celeridade e economia processual, bem como à efetividade do processo.
IV. In casu, a busca realizada pelo sistema BACENJUD (ID 22985049), revelou diversos endereços do devedor, tendo sido diligenciado apenas um deles, consoante certidão de ID 22985056.
V. Com efeito, a extinção do feito mostrou-se prematura, pois não houve o esgotamento das tentativas de localização da parte devedora, o que viola, dadas as devidas proporções, os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros. Nestes termos, impõe-se a anulação da sentença de extinção. Precedentes.
VI. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas novas pesquisas nos sistemas informatizados para a localização da parte ré/recorrida, com o consequente regular processamento da demanda. Sem custas e sem honorários.